Tribunal: TJMT
Processo: 1018803-02.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018803-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ENTONNY ROGGER STOCCO DE SOUZA - CPF: 704.383.191-17 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018803-02.2021.8.11.0000

PACIENTE: ENTONNY ROGGER STOCCO DE SOUZA
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – APREENSÃO DE 844 GRAMAS DE MACONHA, 120G DE COCAÍNA E 14 PORÇÕES, JÁ FRACIONADAS, DE COCAÍNA, ALÉM DE PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO PARCELAMENTO DE ENTORPECENTES, VISANDO SUA COMERCIALIZAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a gravidade concreta da conduta da paciente está respaldada na apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas [maconha e cocaína] e de petrechos utilizados no seu fracionamento, o que denota a necessidade da segregação como forma de se acautelar a ordem pública e estancar a prática criminosa.

Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018803-02.2021.8.11.0000

PACIENTE: ENTONNY ROGGER STOCCO DE SOUZA
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ENTONNY ROGGER STOCCO DE SOUZA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que o paciente é primário,
“jamais respondeu qualquer processo”
, possui residência fixa e que não estão preenchidos os requisitos legais para a decretação da medida extrema, razão pela qual almeja a concessão da ordem para que ele seja posto em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal.

A liminar vindicada foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018803-02.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ENTONNY, de 19 [dezenove] anos de idade, foi preso em flagrante no dia 24/09/2021, portando drogas, no distrito de Boa Esperança do Norte, município de Sorriso.

O Policial Militar RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS, responsável pela prisão dele, declarou à autoridade policial:

“QUE ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DESLOCOU PARA O DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, PARA REALIZAR O PATRULHAMENTO NA "OPERAÇÃO PROGRAMA DE PATRULHAMENTO RURAL", QUANDO EM PATRULHAMENTO NO DISTRITO, JUNTAMENTE COM A GUARNIÇÃO DO CABO PM IVENS E SD PM LIMA,
VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS SAINDO DE UMA REGIÃO DE MATA PASSANDO PELA CERCA DE ARAME, DANDO ACESSO A RUA DAS ROSAS, QUE QUANDO NOTARAM A PRESENÇA DAS EQUIPES POLICIAIS, EMPREENDERAM FUGA PARA O INTERIOR DA MATA
, ONDE
TIVEMOS ÊXITO EM CONSEGUIR ABORDAR 01 INDIVIDUO DE NOME "ENTONNY". QUE FOI REALIZADO A ABORDAGEM E A BUSCA PESSOAL NO CONDUZIDO
, PELO SOLDADO PM LIMA, ONDE FORA
LOCALIZADO NO BOLSO DO SHORT DO SUSPEITO 03 PORÇÕES DE SUBSTANCIAS ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA SACOLA PLÁSTICA CONTENDO CERCA DE 14(QUATORZE) GRAMAS APROXIMADAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA
. DIANTE DO FATO, E DE VÁRIAS INFORMAÇÕES E DENUNCIAS FEITA NAQUELE NÚCLEO DE POLICIA MILITAR, AS
EQUIPES POLICIAS ADENTRARAM A REGIÃO DE MATA, ONDE COMEÇAMOS A VASCULHAR O LOCAL DE BASTANTE VEGETAÇÃO. QUE FORA REALIZADO PELAS EQUIPES A VARREDURA NO LOCAL
,
ONDE FOI ENCONTRADO 01 BARRA/TABLETE COM 720 (SETECENTOS E VINTE) GRAMAS APROXIMADO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA EM UMA MOITA DE CAPIM PELO SOLDADO PM LIMA, JUNTAMENTE COM 01 ROLO DE PAPEL FILME, 01 FACA DE SERRA E UMA FITA DUREX
. QUE EM CONTINUIDADE, FOI ENCONTRADO PELO CABO IVENS E SOLDADO PM DOS SANTOS EM UM BURACO ENTERRADO NO PE DE UMA ARVORE,
UMA SACOLA PLÁSTICA, CONTENDO 14 PORÇÕES DE SUBSTANCIAS ANÁLOGAS A COCAÍNA, EMBALADAS E PRONTOS PARA O COMERCIO
. QUE EM ATO CONTINUO,
FOI ENCONTRADO EM UM BURACO ENTERRADO, PRÓXIMO A OUTRA ÁRVORE
PELO SOLDADO PM RENATO E SOLDADO PM GIOVANE
01 SACOLA PLÁSTICA CONTENDO 120 (CENTO E VINTE) GRAMAS APROXIMADAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 01 SACOLA PLÁSTICA CONTENDO 122 GRAMAS APROXIMADAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, E UMA BALANÇA DE PRECISÃO
.
QUE FOI INDAGADO AO CONDUZIDO EM RELAÇÃO AOS ENTORPECENTES, DISSE SER DE SUA PROPRIEDADE, TAMBÉM RELATOU QUE O OUTRO SUSPEITO QUE SE EVADIU DA ABORDAGEM POLICIAL, SERIA UMA PESSOA DE NOME "TALES", QUE RESIDE AOS FUNDOS DE SUA RESIDÊNCIA EM UMA CASA DE MADEIRA, E QUE ESTE FAZIA A DISTRIBUIÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO PARA O CONDUZIDO "ENTONNY"
.
QUE FOI ENCONTRADO NA CASA DO CONDUZIDO "ENTONNY", 02 CADERNOS COM ANOTAÇÕES NAS FOLHAS, INDICANDO A CONTABILIDADE DA VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES E 02 CELULARES QUE O SUSPEITO NÃO SOUBE DIZER A PROCEDÊNCIA
. VALE RESSALTAR QUE O CONDUZIDO, RESIDE EM FRENTE A MATA EM QUE FOI ABORDADO E E ENCONTRADO OS ENTORPECENTES. QUE O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT, SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDENCIAS”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM RENATO GOMES FERREIRA, que atuou na ocorrência.

Interrogado, ENTONNY respondeu:

“QUE está ciente de seus direitos constitucionais; QUE não deseja realizar ligação; QUE perguntado ao interrogado onde foi abordado, respondeu em sua residência; QUE
perguntado ao interrogado se havia drogas em sua residência, no momento em que foi abordado, respondeu SIM, na frente, em uma moita, um pedaço de maconha, pasta base de cocaína, que todos drogas apreendidas pela polícia é de sua propriedade
; QUE perguntado ao interrogado, como adquiriu as drogas, respondeu que
buscava em Sorriso
, comprou de uma desconhecido, há um mês e meio, pelo valor de R$3.000,00, e que foi comprada a mesma quantidade que foi apreendida;
QUE perguntado ao interrogado, se vende drogas, respondeu SIM, sozinho
”.

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular homologou o flagrante e, após prévio requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada:

“[...] Efetivamente, máxime se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica do cronograma delituoso, inferindo-se a gravidade concreta da infração penal retratada.

As circunstâncias do caso demonstram
apreensão de grande quantidade e variedade de drogas
, escondidas em vegetação próxima à residência do detido, que nesta oportunidade confessou ser o proprietário da droga, não podendo o Judiciário ficar inerte a elas (circunstâncias), precisando dar uma resposta enérgica, ainda mais considerando o aumento do tráfico de drogas na região.

Ressalto que o detido reside no Distrito de Boa Esperança do Norte com pouca presença das Forças Policiais
e demonstrou bastante organização na atividade criminosa, tanto que apreendido também cadernos com anotações indicando a contabilidade do tráfico, o que demonstra ainda seu profissionalismo
.

[...]

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa do detido, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ENTONNY ROGGER STOCCO DE SOUZA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Verifico que o
decisum
atacado nesta ação mandamental fulcrou-se na quantidade e na variedade das drogas apreendidas, bem como dos petrechos comumente utilizados no fracionamento dos entorpecentes para sua posterior comercialização, além de caderno com anotações relativas à mercancia ilícita, restando caracterizada, neste ponto, a gravidade concreta da conduta, que autoriza, em princípio, a segregação cautelar de ENTONNY.

Nas informações que prestou, o juízo de origem acrescentou que, no total, foram apreendidos
um tablete de maconha de 720g [setecentos e vinte gramas], uma porção de maconha com 122g [cento e vinte dois gramas], 120g [cento e vinte gramas] de cocaína, além de outras 14 [quatorze] porções, já fracionadas, de cocaína
.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a gravidade concreta do delito autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

[...] 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 153.105/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Nesse julgado,
a quantidade de droga apreendida, considerada suficiente para a decretação da prisão preventiva, foi de 93,4g [noventa e três gramas e quatro decigramas] de cocaína e 12,4g [doze gramas e quatro decigramas] de maconha
,
muito inferior àquela localizada com o paciente
.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso,
a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de ENTONNY ROGGER STOCCO DE SOUZA, mantendo incólume a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021